Tribunal: STF
Processo: ARE 1592025
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se impugna acórdão de Tribunal de origem que manteve a condenação por estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica a menor, afastando preliminares de nulidade, alegação de parcialidade judicial, tese de consunção e pedido absolutório, com parcial redução da pena.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve violação direta ao dever de fundamentação; (ii) estabelecer se o exame das alegações recursais demandaria reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O Tribunal de origem apresenta fundamentação adequada e suficiente, não havendo exigência constitucional de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos da defesa, conforme entendimento firmado no AI 791.292/PE (Tema 339).

    A análise da alegada violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, juiz natural e in dubio pro reo demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que alegações de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, quando dependentes de normas infraconstitucionais, não viabilizam o conhecimento do recurso extraordinário (Tema 660).

    A decisão agravada aplica corretamente os óbices processuais e a jurisprudência da Corte, inexistindo argumento apto a infirmá-la.

    IV. DISPOSITIVO

    Agravo regimental desprovido.